Tribunal: CARF
Processo: 18186.007041/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007041/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.273 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
FERNANDO CILIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Consideram-se omitidos os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
informados em DIRF como sujeitos ao ajuste anual e não declarados como
tributáveis na declaração de ajuste anual. A tributação somente poderia ser
afastada diante de elementos probatórios os quais o contribuinte, mesmo
intimado, não trouxe aos autos.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73
Nos termos da súmula CARF no 73, erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos documentos novos juntados após a decisão de
primeira instância, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Leonam Rocha de Medeiros
e Virgílio Cansino Gil, que deles conheciam, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos,
dar-lhe parcial provimento para afastar a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007041/2009-16
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007041/2009-16

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Conforme relatado pela autoridade julgadora de piso (fls. 54/55):
o contribuinte propugna pela insubsistência e pela improcedência da ação fiscal, com o
conseqüente cancelamento do respectivo débito fiscal, alegando, em síntese, que:
3.1 recebeu da empresa Peres de Souza Advogados o valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por força de acordo judicial celebrado e homologado nos autos do processo n°
0214/1998, que tramitou na 8a Vara do Trabalho da Capital, processo esse em que se
discutiu a existência de vínculo empregatício e a condenação da referida empresa no que
tange ao pagamento de diversas verbas, algumas de natureza salarial e outras de caráter
indenizatório;
3.2- após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a existência de vínculo de
emprego e determinou o pagamento de verbas, entre elas a indenização referente aos
depósitos fundiários, a multa pela dispensa imotivada, além de indenização decorrente
do seguro desemprego e outras multas, houve a celebração de acordo entre as partes;
3.3 pelo referido acordo, a empresa pagou a ele, contribuinte, verbas indenizatórias, no
montante de R$ 65.292,26, correspondentes ao não recolhimento do FGTS, à respectiva
multa de 40% em função da dispensa imotivada, a indenização por danos morais
decorrentes da impossibilidade do recebimento do seguro desemprego, pela ausência de
registro, a aviso prévio indenizado, a multas convencionais e legais (arts. 467 e 477 da
CLT e Convenção Coletiva), a indenização pelo não pagamento e/ou gozo de férias
vencidas, além de juros e correção monetária, indenizações essas que se encontram
isentas do Imposto de Renda (reproduz os incisos XX e XLII, do art. 39, do RIR/99 e
Jurisprudência) e menciona o inciso V, do art. 6o, da Lei no 7.713/1.988);
3.4 a partir da vigência do novo Código Civil de 2.002, também estão isentos do Imposto
de Renda os valores por ele recebidos a título de juros de mora (juros cobrados por
causa de atraso no pagamento);
3.5 o Imposto de Renda deve incidir, tão somente, sobre as parcelas que o empregado
poderia reclamar, na Justiça do Trabalho, na hipótese de não lhe terem sido pagas pelo
empregador, quando da rescisão da relação de emprego, a saber: saldo de salários,
gratificação natalina vencida e não paga, e proporcional, horas extras apuradas,
diferenças salariais equiparativas e aviso prévio, quando trabalhado.
3.6 esclareceu, por fim, que deixava de juntar cópia do processo judicial, uma vez que
este já estava arquivado e a Justiça do Trabalho encontrava-se em recesso e, caso
houvesse o entendimento no sentido da necessidade de juntada do mesmo, estava
requerendo prazo para a juntada das cópias.
4. A fim de instruir o presente processo, a Autoridade Julgadora, por intermédio do
despacho de fl. 32, encaminhou os autos à EQCOB/DERAT/SP, para que intimasse o
contribuinte em foco, no sentido de apresentar documentação correspondente à ação
trabalhista no 0214/1998, movida contra a empresa Peres de Souza Advogados, na qual
constasse a demonstração dos valores pagos, no ano-calendário 2.004, decorrentes da
referida ação judicial, com a devida discriminação das verbas tributáveis e não
tributáveis, de forma a esclarecer a divergência entre os valores informados no
Comprovante de Rendimentos apresentado (fl. 25) e os constantes da DIRF enviada pela
referida empresa (fl. 44).
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007041/2009-16

5. Não obstante o contribuinte tivesse sido regularmente intimado a carrear aos autos a
documentação acima referida (fls. 35, 36, 51 e 52), não apresentou nenhuma
manifestação a respeito (fl. 37).
Assim, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1),
por unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente, em decisão que restou assim
ementada:
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
Mantém-se a majoração dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, uma
vez não constar dos autos nenhum elemento capaz de ilidi-la, não tendo o contribuinte,
outrossim, carreado aos autos nenhum documento hábil nesse sentido, muito embora
tivesse sido regularmente intimado a fazê-lo.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 21/8/2013 (fls. 60) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 11/9/2013 (fls. 200 e ss), por meio
do qual inicialmente discorre sobre os trâmites processuais, afirmando que em 29/5/2013 (41
meses depois de sua impugnação) foi intimado a apresentar cópias do processo judicial para
análise da natureza jurídica dos valores discutidos. Que em 18/6/2013, antes do término final do
prazo concedido para a juntada dos documentos, solicitou prazo complementar devido à demora
no desarquivamento do feito judicial; que em 12/8/2013 encaminhou as cópias solicitadas e em
16/8/2013 foi notificado da decisão proferida pela DRJ; entende que houve erro administrativo
em deixar de juntar os documentos por ele apresentados ou equívoco processual ao ignorar-se os
documentos juntados em 12/8/2013, que junta novamente. Feitas essas considerações, passa a
discorrer sobre a natureza jurídica dos valores recebidos, incluindo, dentre suas teses, a de
decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica em virtude de ação trabalhista, em relação aos quais o
contribuinte alega tratar-se de verbas indenizatórias isentas do Imposto de Renda.
Dos trâmites processuais
Inicialmente, transcrevo o inteiro teor do voto proferido pela DRJ:
A majoração dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$
65.292,16, resultou das informações contidas na DIRF, ano de retenção 2.004 e código
de retenção 0561 (rendimentos do trabalho assalariado) apresentada pela Giacheto
Luchesi & Peres de Souza Advocacia EPP,CNPJ 58.722.422/000150, à fl. 44, que
apontou rendimentos tributáveis de R$ 100.000,00, contra R$ 34.707,84 declarados pelo
contribuinte (fl. 39).
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007041/2009-16

8. Na peça impugnatória, o contribuinte alega que os rendimentos incluídos no
lançamento, no montante de R$ 65.292,16, seriam verbas indenizatórias recebidas em
decorrência da interposição de Reclamação Trabalhista, não sujeitas à incidência do
Imposto de Renda, ...
9. Ao tratar da impugnação, os artigos 15, 16 e 17, todos do Decreto no 70.235/1.972
(Processo Administrativo Fiscal- PAF) e alterações posteriores, dispõem que:
“Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. A Administração Tributária poderá estabelecer hipóteses em que as
reclamações, os recursos e os documentos devam ser encaminhados de forma
eletrônica ou apresentados em meio magnético ou equivalente (Redação dada pela
Lei no 8.748/1.993)
Art.16. A impugnação mencionará:
..........
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;
.........
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará os pontos de discordância e as razões
e provas que tiver e indicará, no caso de perícia, o nome e endereço do seu perito.”
10. Dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que caberia ao contribuinte as
provas dos fatos alegados na peça impugnatória e que essas provas devem ser
apresentadas quando da interposição da impugnação, sob pena de preclusão desse
direito.
11. Entretanto, o § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1.972, abaixo reproduzido, com
as alterações promovidas pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997, prevê hipóteses que
viabilizariam a juntada de novos documentos aos autos após a fase de apresentação da
impugnação, dentre elas a impossibilidade de sua apresentação na época própria, por
motivo de força maior.
“Art. 16...........
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.”
12. Destarte, a Autoridade Julgadora, em função da dificuldade alegada pelo
Impugnante para obter cópia do respectivo processo trabalhista, encaminhou os autos à
EQCOB/DERAT/SP, para que o intimasse a apresentar documentação que corroborasse
os fatos alegados na impugnação (fl. 32), na medida em que os documentos acostados à
peça impugnatória eram insuficientes para tanto.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007041/2009-16

13. Não obstante o contribuinte tivesse sido regularmente intimado a apresentar
documentação correspondente à ação trabalhista no 0214/1998, movida contra a
empresa Peres de Souza Advogados, na qual constasse a demonstração dos valores
pagos, no ano-calendário 2.004, decorrentes da referida ação judicial, com a devida
discriminação das verbas tributáveis e não tributáveis (fls. 35, 36, 51 e 52), não
apresentou nenhuma manifestação a respeito (fl. 37), razão pela qual deve ser mantido o
lançamento, nos exatos termos e valores em que foi efetuado.
DA CONCLUSÃO
14. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
No recurso o contribuinte se defende alegando que em 29/5/2013 foi intimado a
apresentar cópias do processo judicial para análise da natureza jurídica dos valores discutidos, e
que em 18/6/2013, antes do término final do prazo concedido para a juntada dos documentos,
solicitou prazo complementar devido à demora no desarquivamento do feito judicial; que em
12/8/2013 encaminhou as cópias solicitadas e em 16/8/2013 foi notificado da decisão proferida
pela DRJ; assim, teria havido erro administrativo em não juntar os documentos por ele
apresentados ou equívoco processual ao ignorar-se os documentos juntados em 12/8/2013, os
quais junta novamente.
Compulsando os autos noto que de fato em 5/6/2013 (AR às fls. 36) o contribuinte
foi cientificado de intimação com o seguinte teor (fls. 35):
Fica o contribuinte acima identificado intimado a, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar
do recebimento desta, apresentar documentação correspondente à ação trabalhista no
0214/1998 movida contra a empresa Peres de Souza Advogados, na qual conste a
demonstração dos valores pagos no ano-calendário 2004, decorrentes da referida ação
judicial, com a devida discriminação das verbas tributáveis e não tributáveis.
Por oportuno, informamos que este procedimento se faz necessário para dar seguimento
ao julgamento da impugnação protocolada no presente processo.
A intimação acima tinha como prazo final para seu atendimento do dia 26/6/2013.
Conforme documentos juntados pelo contribuinte no recurso voluntário, ele solicitou prazo
complementar de 10 dias para a juntada dos documentos (fls. 220), prazo que venceria em
8/7/2013. Entretanto, o documento (cópia do processo judicial) somente foi apresentado em
12/8/2013, conforme o contribuinte mesmo noticia e resta comprovado nos autos, pois às fls. 62
e seguintes constam as decisões e peças judiciais recebidas em 13/8/2013, conforme carimbo
aposto pela Agência da Receita Federal. Ou seja, as peças foram juntadas extemporaneamente,
após o julgamento de primeira instância, que aconteceu em 7/8/2013; os mesmo documentos são
juntados no recurso, porém, nos termos do parágrafo único do art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, deles não conheço, pois não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos
do § 4o do art. 16 do mesmo diploma legal, que permitiria o seu conhecimento, ou seja:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará os pontos de discordância e as razões
e provas que tiver e indicará, no caso de perícia, o nome e endereço do seu perito.”
(grifos nossos)
“Art. 16...........
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007041/2009-16

§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.”
Das verbas consideradas indenizatórias
Conforme apontado pela DRJ, o contribuinte, embora intimado, não apresentou a
comprovação de que os valores pagos no ano-calendário 2004 decorrentes de ação judicial eram
de fato parcelas isentas do Imposto de Renda, o que deveria ser feito pela juntadas das peças
processuais da ação trabalhista no 0214/1998 movida contra a empresa Peres de Souza
Advogados. Referida empresa apresentou a DIRF na qual informou que a totalidade da verba
paga era de natureza tributável, portanto sujeita ao ajuste anual, de forma que, na ausência de
comprovação em contrário, o lançamento deve ser mantido.
Entretanto, noto que no informe de rendimentos acostado aos autos pelo
contribuinte (fls. 25), a mesma empresa teria informado parte dos rendimentos como tributáveis
e parte como isentos, fato que o contribuinte noticia tanto na impugnação, quanto no recurso, no
item 15 do mesmo, ou seja,
“Assim, não há que se falar em sonegação de valores, uma vez que, os valores foram
destacados no informe de rendimentos do contribuinte/impugnante”
Posto isso, entendo que deve ser aplicado ao caso o teor da Súmula CARF no 73 e
assim afastada a multa de ofício de 75%:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Da decadência
Quanto à decadência, não razão assiste ao contribuinte, que aliás demonstra
confusão em seus argumentos, ou seja (fls. 215):
44. Pois bem. Conforme ilustrado em linhas anteriores, trata-se a presente demanda de
suposto crédito tributário, cujo fato gerador ocorrera em 2004.
45. Ocorre que, apesar do fato gerador ter ocorrido a mais de 9 anos, a notificação de
lançamento foi lavrada em 23.11.2009, ou seja, nesta data houve a constituição do
crédito tributário (ex tunc), mas não de forma definitiva que somente ocorrerá com o
trânsito em julgado da decisão.
Parece entender o recorrente que a decadência se conta do fato gerador até o
trânsito em julgado da decisão administrativa. Entretanto não é assim. O prazo decadencial é
para efetuar o lançamento; uma vez efetuado o lançamento, o que acontece com a ciência do
contribuinte, inicia-se a contagem do prazo prescricional de cobrança, prazo este que fica
suspenso pela impugnação administrativa nos termos do art. 151 do CTN, e que portanto ainda
não se iniciou.
No caso concreto, considerando que houve antecipação de pagamento (imposto de
renda retido na fonte), aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no § 4o do art. 150
doCTN, segundo o qual o fisco tem 5 anos, contado do fato gerador do tributo, para efetuar o
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007041/2009-16

lançamento. O fato gerador aqui ocorreu em 31/12/2004, de forma que a contagem do prazo se
iniciou-se em 1o/1/2005 encerrando-se em 31/12/2009. Conforme fls. 29, a ciência do
lançamento aconteceu em 7/12/2009, de forma que não há que se falar em decadência no
presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhcer dos documentos apresentados somente após
o julgamento de primeira instância e, na parte conhecida, por DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para afastar a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital